Tribunal: TJDFT
Processo: 0727197-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727197-50.2019.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ENIVALDO DA ROCHA PEREIRA - ME APELADO: N&amp;J COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ENIVALDO DA ROCHA PEREIRA – ME (NLOT PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI) contra o v. acórdão exarado sob o ID 40630404, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível, após acolher a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões, conheceu parcialmente da apelação interposta pela embargante, e, na parte conhecida, rejeitou a preliminar de nulidade do decisum objurgado ,e, no mérito, negou provimento ao recurso. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 40983484, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertarem contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.